Tribunal: TJSP
Processo: 0008129-89.1995.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Município de Taboão da Serra – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – Em primeiro grau, julgada improcedente a pretensão veiculada nestes embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e condenada a municipalidade/embargante, a restituir eventuais custas e despesas processuais antecipadas, bem como a pagar honorários advocatícios, devidos ao

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Município de Taboão da Serra – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – Em primeiro grau, julgada improcedente a pretensão veiculada nestes embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e condenada a municipalidade/embargante, a restituir eventuais custas e despesas processuais antecipadas, bem como a pagar honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § § 3o, inciso I e 4o, inciso III, do CPC/15, devendo esse valor ser corrigido monetariamente, desde a propositura da ação (protocolo de petição de fls. 87/88), aplicando-se o IPCA-E, e acrescidos de juros de mora simples, na forma do artigo 1o F da Lei no 9.494/97, contados do trânsito em julgado – Município que alega, no apelo, ocorrência da PRESCRIÇÃO e reitera o argumento do EXCESSO DE EXECUÇÃO, entendendo serem indevidos os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, com JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA, tal como apresentados, pela embargada – Execução de sentença que foi ajuizada na vigência do CPC/73, sem incidência do artigo 534 do CPC/2015 – Juros e atualização monetária a serem computados, com aplicação da taxa SELIC, a teor da Emenda Constitucional 113, aplicável aos processos em curso (art. 493 do CPC) e que vai ao encontro, das alegações do embargante – Pretensão da exequente, todavia, efetivamente alcançada, pela prescrição, ante o trânsito em julgado da r. sentença e respectivo acórdão, nos embargos do devedor, em 2006, com início da execução do julgado, apenas em 2014 e, pois, além do quinquênio legal prescricional – Extintiva que pode ser arguida, a qualquer tempo – Aplicação do art. 193 do C. Civil, do art. 25-II da Lei 8906/94, do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF – Crédito inexigível – Execução extinta, pela prescrição, ante o seu tardio ajuizamento – Apelo municipal, para tanto, provido